Tribunal: TJSP
Processo: 1003937-54.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ICMS. Programa Especial de Parcelamento (PEP). DE no 64.564/19. Acréscimos financeiros. LE no 6.374/89 e 13.978/09. Taxa Selic. – 1. Débito tributário. Juros de mora. O Tribunal na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Órgão Especial, 27-2-2013, Rel. Paulo Dimas Mascaretti, por maioria julgou inconstitucional os art. 85 e 96 da LE no 6.374/89, com a redação dada pela LE

Ementa:
ICMS. Programa Especial de Parcelamento (PEP). DE no 64.564/19. Acréscimos financeiros. LE no 6.374/89 e 13.978/09. Taxa Selic. – 1. Débito tributário. Juros de mora. O Tribunal na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Órgão Especial, 27-2-2013, Rel. Paulo Dimas Mascaretti, por maioria julgou inconstitucional os art. 85 e 96 da LE no 6.374/89, com a redação dada pela LE no 13.918/09; nessa ocasião ficou reconhecido que a Taxa Selic, adotado para a recomposição dos créditos tributários da União, a teor da LF no 9.250/95, não pode ser extrapolado pelo legislador estadual, a teor do art. 24, I e §§ 1o e 4o da CF. No entanto, a autora não impugna os juros de mora incidentes sobre os débitos tributários constantes das certidões de dívida ativa objeto dos parcelamentos, sobre os quais não se tem informação alguma, e sim os acréscimos financeiros (espécie de juros projetados) estabelecidos pelo DE no 64.564/19. – 2. Parcelamento. Acréscimos financeiros. Os acréscimos financeiros incidem sobre o débito consolidado, composto pelo principal, multa e juros de mora anteriores já minorados pelos descontos concedidos no parcelamento. Trata-se de simples incidência dos acréscimos financeiros, típicos de qualquer operação de crédito como a adesão parcelada ao PEP, sobre um valor consolidado e parcelado em 60 vezes, em que não se entrevê abusividade. Inaplicação do entendimento firmado na Arguição de Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000, Órgão Especial, 28-2-2018, Rel. Péricles Pisa, que cuidou da taxa de juros incidente sobre o saldo devedor atualizado, não da hipótese dos autos: contagem dos juros inferiores a 1% ao mês incidentes sobre um principal já reduzido. A alteração pretendida implicaria na rescisão do próprio parcelamento: voltar ao valor anterior e juros da SELIC, como prevê a LE no 6.374/89, em desvantagem ao contribuinte. – Procedência. Recurso do Estado provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003937-54.2020.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado HIPER LOJÃO SÃO CARLOS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-54.2020.8.26.0566 -Voto no
2
Voto no AC-23.938/20
Apelação no 1003937-54.2020 10a Câmara de Direito Público
Apte: Estado de São Paulo
Apdo: Hiper Lojão São Carlos Ltda EPP
Origem: Vara Faz Pública (São Carlos) Proc. no 1003937-54.2020
Juiz: Gabriela Müller Carioba Attanasio

ICMS. Programa Especial de Parcelamento (PEP). DE no
64.564/19. Acréscimos financeiros. LE no 6.374/89 e
13.978/09. Taxa Selic. 1. Débito tributário. Juros de mora.
O Tribunal na Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, Órgão Especial, 27-2-2013,
Rel.
Paulo
Dimas
Mascaretti,
por
maioria
julgou
inconstitucional os art. 85 e 96 da LE no 6.374/89, com a
redação dada pela LE no 13.918/09; nessa ocasião ficou
reconhecido que a Taxa Selic, adotado para a recomposição
dos créditos tributários da União, a teor da LF no 9.250/95,
não pode ser extrapolado pelo legislador estadual, a teor do
art. 24, I e §§ 1o e 4o da CF. No entanto, a autora não
impugna os juros de mora incidentes sobre os débitos
tributários constantes das certidões de dívida ativa objeto
dos parcelamentos, sobre os quais não se tem informação
alguma, e sim os acréscimos financeiros (espécie de juros
projetados) estabelecidos pelo DE no 64.564/19.
2.
Parcelamento. Acréscimos financeiros. Os acréscimos
financeiros incidem sobre o débito consolidado, composto
pelo principal, multa e juros de mora anteriores já
minorados pelos descontos concedidos no parcelamento.
Trata-se de simples incidência dos acréscimos financeiros,
típicos de qualquer operação de crédito como a adesão
parcelada ao PEP, sobre um valor consolidado e parcelado
em 60 vezes, em que não se entrevê abusividade.
Inaplicação do entendimento firmado na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000, Órgão
Especial, 28-2-2018, Rel. Péricles Pisa, que cuidou da taxa
de juros incidente sobre o saldo devedor atualizado, não da
hipótese dos autos: contagem dos juros inferiores a 1% ao
mês incidentes sobre um principal já reduzido. A alteração
pretendida implicaria na rescisão do próprio parcelamento:
voltar ao valor anterior e juros da SELIC, como prevê a LE
no
6.374/89,
em
desvantagem
ao
contribuinte.

Procedência. Recurso do Estado provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-54.2020.8.26.0566 -Voto no
3
1.
A sentença de fls. 150/156, declarada a fl. 193,
julgou procedente o pedido para determinar que os acréscimos financeiros
incidentes sobre o débito tributário objeto dos PEP sejam limitados à taxa
Selic, devendo o Estado proceder ao recálculo das parcelas mensais. Em
face à sucumbência, condenou o Estado a arcar com as despesas de
reembolso e os honorários advocatícios fixados em R$-2.000,00 nos termos
do art. 85, § 8o do CPC.
Apela o Estado (fls. 169/188); alega que o
Programa Especial de Parcelamento
PEP/ICMS instituído pelo DE no
64.564/19 não é um pagamento de tributo em atraso, e sim programa
beneficiado sob as condições estabelecidas em convênio; é um contrato
especial, de celebração voluntária e cujas disposições são cogentes,
indeclináveis e públicas; o "termo de aceite" tem previsão expressa de
confissão com relação aos valores e renúncia a qualquer questionamento
judicial sobre a dívida pactuada; os juros são aplicados até a consolidação
do débito, sendo que após a adesão incidem apenas os acréscimos
financeiros previstos nos Convênios ICMS que autorizaram o Estado a
conceder os benefícios; o que se pretende é alterar a forma de parcelamento
acordada, mantendo apenas as cláusulas que lhe interessam, extirpando as
demais; este Tribunal, na Arguição de Inconstitucionalidade no
0016136-82.2017.8.26.0000, Órgão Especial, 28-2-2018, Rel. Péricles Pisa,
reconheceu a utilização da taxa superior àquela de mercado, o que não foi
comprovado pela autora, sendo seu o ônus a teor do art. 373, I do CPC.
Pede o provimento do recurso.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo.
Contrarrazões a fls. 197/214.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-54.2020.8.26.0566 -Voto no
4
2.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal
ajuizada pela HIPER LOJÃO SÃO CARLOS LTDA em face do ESTADO DE
SÃO PAULO; a autora alega que em 20-12-2019 aderiu ao Programa
Especial de Parcelamento do ICMS instituído pelo DE no 64.564/19, dando
origem a dois contratos de 60 parcelas: PEP/ICMS no 2040759-8 e
20406969-5, no valor atual respectivamente de R$-351.233,27 e
R$-317.116,44 (fls. 29/32 e 38/41); no entanto, o Estado vem cobrando
juros de mora inconstitucionais (acréscimos financeiros de 1% ao mês), em
afronta ao decidido pelo Tribunal na Arguição de Inconstitucionalidade no
0016136-82.2017.8.26.0000, Órgão Especial, 28-2-2018, Rel. Péricles Pisa;
pleiteia a limitação dos acréscimos financeiros incidentes sobre os
parcelamento à Taxa Selic, com recálculo do débito (fls. 1/17).
3.
O Tribunal na Arguição de Inconstitucionalidade
no 0170909-61.2012.8.26.0000, Órgão Especial, 27-2-2013, Rel. Paulo
Dimas Mascaretti, por maioria julgou inconstitucional os art. 85 e 96 da LE
no 6.374/89, com a redação dada pela LE no 13.918/09; nessa ocasião
ficou reconhecido que a Taxa Selic, adotado para a recomposição dos
créditos tributários da União, a teor da LF no 9.250/95, não pode ser
extrapolado pelo legislador estadual, a teor do art. 24, I e §§ 1o e 4o da CF;
declarou, ainda, que a fixação originária de juros de mora na ordem de
0,13% ao dia, conforme o art. 96, § 1o da LE no 6.374/89, com redação
dada pelo art. 11, XVI da LE no 13.918/09, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade,
caracterizando
abuso
de
natureza
confiscatória;
concluiu que os art. 85 e 96 da LE no 6.374/89, com redação dada pela LE
no 13.918/09, devem ser interpretados conforme a Constituição Federal, de
forma que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa
não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais. No entanto,
a autora não impugna os juros de mora incidentes sobre os débitos
tributários constantes das certidões de dívida ativa objeto dos
parcelamentos, sobre os quais não se tem informação alguma, e sim os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-54.2020.8.26.0566 -Voto no
5
acréscimos financeiros (espécie de juros projetados) estabelecidos pelo DE
no
64.564/19,
questão
diversa
da
enfrentada
na
arguição
de
inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000.
4.
Acréscimos financeiros. A autora aderiu a dois
parcelamentos especiais PEP; o crédito fiscal foi atualizado com inclusão
dos juros moratórios e multa até a data do parcelamento; a multa foi
reduzida em 50% e os juros incidentes sobre o imposto e sobre a multa
foram reduzidos em 40%, nos termos do art. 1o inciso II do DE no
64.564/19. O valor reduzido, consolidado, foi parcelado em sessenta meses
com a incidência de acréscimos financeiros de 1% ao mês.
Os acréscimos financeiros incidem sobre o
débito consolidado, composto pelo principal, multa e juros de mora
anteriores já minorados pelos descontos concedidos no parcelamento; em
outras palavras, o Estado faz um levantamento do valor devido no momento
da adesão ao PEP, aplica os descontos previstos no parcelamento e
consolida o novo valor, sobre o qual incidem os acréscimos financeiros. A
Administração, além de conceder os descontos previstos no PEP, permite
que o pagamento da dívida (aí incluídos os juros de mora anteriores) seja
parcelado em até 60 vezes, sendo essa a opção feita pela autora para os
parcelamentos mencionados. Trata-se de simples incidência dos acréscimos
financeiros, típicos de qualquer operação de crédito como a adesão
parcelada ao PEP, sobre um valor consolidado e parcelado em 60 vezes. Os
juros não ultrapassam aqueles previstos no CTN, admitidos como válidos
pelo Supremo Tribunal Federal (Tema STF no 810) e pelo Superior Tribunal
de Justiça (Tema STJ no 905).
Observo que A Arguição de Inconstitucionalidade
no 0016136-82.2017.8.26.0000, Órgão Especial, 28-2-2018, Rel. Péricles
Pisa não cuida do PEP 2017 e não cuidou, naturalmente, do PEP 2019;
cuidou apenas do art. 100 da LE no 6.374/89, que depois foi alterado. São
situações diferentes: o art. 100 e essa decisão cuidaram dos acréscimos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-54.2020.8.26.0566 -Voto no
6
mora usuais, sobre o valor do débito; o PEP atualiza o crédito fiscal, em
seguida aplica as reduções da multa e juros conforme o prazo de
pagamento, e o valor resultante é pago no prazo e com os juros indicados
no acordo. Esses juros, por sua vez, diversamente da situação anterior, são
inferiores aos 1% previstos no CTN e validados no Tema STJ no 905, item
3.3. Alterar a contagem dos juros, que incidem sobre um principal já
reduzido, implicaria na rescisão do parcelamento: volta-se ao valor anterior
e aplicam-se os juros da SELIC, como prevê a LE no 6.374/89, em prejuízo
do próprio contribuinte.
O voto é pelo provimento do recurso do Estado
para julgar a ação improcedente, condenando a autora no pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, a teor do art. 85, § 3o, I
do CPC.
TORRES DE CARVALHO
Relator